Tribunal: CARF
Processo: 10340.720622/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
DECISÃO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ADQUIRENTE DE PRODUTO ESTRANGEIRO IMPORTADO POR SUA CONTA E ORDEM. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. INCIDÊNCIA.
É contribuinte do IPI, por equiparação a industrial, o estabelecimento que adquire produtos industrializados de procedência estrangeira importados por sua conta e ordem, de maneira que as saídas desses produtos do estabelecimento adquirente são tributadas pelo imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento de ofício por falta de lançamento do IPI na nota fiscal ou por falta de recolhimento do imposto, aplica-se multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
Os débitos para com a União pagos com atraso sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, conforme art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996 e art. 35 da Lei no 8.212/1991.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. INCOMPETÊNCIA.
A alegação de violação de princípios constitucionais implica análise de constitucionalidade da lei tributária, o que foge à competência do Carf.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720622/2021-93
ACÓRDÃO
3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSITIVO DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
DECISÃO
JUDICIAL.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a
extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ADQUIRENTE DE PRODUTO ESTRANGEIRO IMPORTADO POR SUA CONTA E
ORDEM. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA.
É contribuinte do IPI, por equiparação a industrial, o estabelecimento que
adquire produtos industrializados de procedência estrangeira importados
por sua conta e ordem, de maneira que as saídas desses produtos do
estabelecimento adquirente são tributadas pelo imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento de ofício por falta de lançamento do IPI na nota fiscal ou
por falta de recolhimento do imposto, aplica-se multa de ofício de 75% do
valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO.
Os débitos para com a União pagos com atraso sujeitam-se aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia-SELIC, conforme art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996 e art. 35 da Lei
no 8.212/1991.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF
No 2. INCOMPETÊNCIA.
A alegação de violação de princípios constitucionais implica análise de
constitucionalidade da lei tributária, o que foge à competência do Carf.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de violação aos princípios da isonomia e da não
cumulatividade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de auto de infração (fls. 182-188) lavrado em face da recorrente para
exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em virtude da falta de destaque do
imposto quando da saída do estabelecimento de CNPJ no 18.944.113/0002-91 de produtos de
procedência estrangeira importados por sua conta e ordem, relativamente ao período
compreendido entre 01/2019 e 12/2020. A autoridade autuante entendeu que:
[...] o interessado, na condição de adquirente de produtos do exterior, é
contribuinte do IPI por equiparação à industrial, quando da saída dos produtos
importados, por sua conta e ordem, do seu estabelecimento (revenda no mercado
interno).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
3
Cientificada, a autuada apresentou impugnação (fls. 199-223), na qual, em
brevíssima síntese, defende:
i.
Que a importadora que lhe prestou serviços possui decisão judicial
transitada em julgado (ação ordinária no 5000212-29.2011.4.04.7201)
amparando o não recolhimento do imposto em operações posteriores ao
desembaraço aduaneiro, salvo na eventualidade de nova etapa de
industrialização, o que, entende, alcançaria as saídas que promoveu para o
mercado interno;
ii.
Que, à época dos fatos, o art. 35 do Regulamento do IPI possuía a conjunção
alternativa OU entre os incisos I e II, de maneira que os produtos importados
estavam sujeitos ao recolhimento do IPI no desembaraço aduaneiro OU na
posterior saída de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial;
iii.
Que a decisão do STF proferida no RE no 946.548/SC seria aplicável somente
ao importador (contribuinte arrolado no CTN), tendo em vista que a
controvérsia até então existente envolveria a discussão acerca da incidência
do IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a
revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo
beneficiamento no campo industrial;
iv.
Que a tributação sob discussão violaria os princípios da isonomia e da não
cumulatividade;
v.
Que, caso prevalecesse o entendimento de que a exação é devida, que ao
menos fosse reconhecido o direito ao crédito na entrada das mercadorias; e
vi.
Que, no mínimo, seriam descabidos os acréscimos (multa e juros) lançados
pela autoridade autuante sobre o principal, tendo em vista a estrita
observância do art. 35 do RIPI (na redação vigente à época dos fatos), a teor
do art. 100, I e par. único, do CTN.
A 3a Turma da DRJ02, por meio do Acórdão no 102-004.056, considerou a
impugnação improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em 13/03/2023.
Irresignada, em 11/04/2023, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 392-419, em que,
em suma, repisa os argumentos trazidos em sua impugnação e:
1. Requer que seja integralmente cancelado o auto de infração lavrado;
2. Subsidiariamente, deve ser reconhecido o direito da Recorrente aos créditos de
IPI incidentes nas operações anteriores e cancelada a exigência dos acréscimos
punitivos e moratórios sobre o principal;

É o relatório.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
4

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
2. Mérito
No mérito, a lide cinge-se à legitimidade da cobrança de IPI nas saídas promovidas
pela recorrente relativamente aos produtos estrangeiros que adquiriu por meio de importação por
sua conta e ordem promovida empresa Ascensus Trading & Logística LTDA, doravante denominada
também apenas Ascensus.
Passemos à análise das razões de defesa apresentadas no recurso sob apreciação.
2.1. Decisão judicial obtida pela importadora
A importadora dos produtos a que deu saída a recorrente, Ascensus Trading &
Logística LTDA, obteve o direito de não recolher o IPI nas operações que realiza na situação de
comerciante ou de importador por conta e ordem de terceiros na Ação Ordinária no 5000212-
29.2011.404.72012, em que é parte. A recorrente sustenta que a decisão se aplica às saídas que
promove, tendo em vista sua qualidade de adquirente por conta e ordem.
Conforme se extrai de resposta da recorrente à intimação da fiscalização, são os
seguintes os termos da referida decisão judicial:
[...] cumpre reconhecer a procedência do pedido, para desobrigar as autoras do
recolhimento do IPI nas operações que realizam na situação de comerciante ou de
importador por conta e ordem de terceiros, cuja hipótese de incidência está
contida no artigo 46, II, do CTN, quando já incidente referido imposto nas
hipóteses versadas no artigo 46, I, do CTN, e do artigo 9o, I, do Decreto n.
7.212/2010, e desde que os produtos importados que passem por seus
estabelecimentos não sofram nenhuma das hipóteses de industrialização
previstas atualmente no artigo 4o do Decreto n. 7.212/2010” (destacamos).
Em seu peça de defesa, a recorrente sustenta que:
[...] em que pese a decisão ser direcionada a ASCENSUS, os seus efeitos alcançam
os produtos por ela importados, inclusive na modalidade de conta e ordem, como
expressamente consignado na decisão judicial. Por isso, a decisão impacta
diretamente os adquirentes dos produtos, como a Recorrente.
Como acertadamente pontuado no Termo de Verificação Fiscal e na decisão
recorrida, os limites subjetivos da coisa julgada circunscrevem-se às partes da ação, como
preceitua o art. 506 do Código de Processo Civil. Assim sendo, incabível a pretensão da recorrente
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
5
de se beneficiar dos efeitos da decisão para afastar a incidência do IPI nas saídas que promove de
produtos estrangeiros que adquiriu por meio de importação por conta e ordem, que, como será
visto a seguir, constitui inclusive hipótese de incidência autônoma em relação àquela albergada
pela decisão judicial favorável à importadora por conta e ordem.
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.
2.2. Hipóteses de incidência do IPI
A recorrente também alega que, à época dos fatos, a redação do art. 35 do RIPI
previa o desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento industrial ou equiparada como
hipóteses alternativas exclusivas, em virtude da conjunção “ou” inserida entre os incisos I e II. Com
base nisso, conclui que “os produtos importados pela ASCENSUS, por conta e ordem da
Impugnante, estavam sujeitos ao recolhimento do IPI no desembaraço aduaneiro OU na posterior
saída de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial”.
Aqui também não tem razão a recorrente. Vejamos.
Em relação à materialidade tributável pelo imposto em discussão, vejamos os
parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
IV - produtos industrializados;
[...]
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo
contribuinte do imposto, na forma da lei.
Há entendimento consolidado de que o aspecto material do IPI é a operação com
produto industrializado, e não sua industrialização.
Cumprindo o disposto no art. 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o CTN
assim definiu o fato gerador do IPI e seus contribuintes:
Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre produtos industrializados tem
como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
6
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste impôsto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
[...]
Art. 51. Contribuinte do impôsto é:
I - o importador ou quem a lei a êle equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a êle equiparar;
[...]
Ora, as hipóteses de incidência do IPI “desembaraço e produto industrializado” e
“saída dos estabelecimentos importador, industrial ou equiparados” são, claramente, autônomas,
não havendo que se cogitar disjuntividade entre elas. Nesse sentido o voto do Ministro Alexandre
de Moraes no Recurso Extraordinário no 946.648/SC, cujo trecho reproduzo:
Dessas disposições normativas, depreende-se que as hipóteses ali previstas não
são excludentes. Em outras palavras, o mesmo contribuinte, realizando fatos
geradores distintos, pode ser sujeito passivo do tributo, desde que observada a
não cumulatividade prescrita no art. 153, 3o, II, da Constituição Federal
Ou seja, quando importa o produto, no desembaraço aduaneiro, recolhe o IPI, na
condição de importador (arts. 46, I, c/c 51, I); e, ao revendê-lo, figurará, por
equiparação, ao industrial (arts. 46, II, c/c 51, II e § único).
Assim, embora as duas operações sejam realizadas pelo mesmo contribuinte,
configuram-se dois fatos geradores distintos.
No julgado em referência, firmou-se a tese (Tema 906) de que “É constitucional a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno”.
Não é o caso dos autos, pois aqui a recorrente não figura como importadora, mas
como adquirente de produto estrangeiro importado por sua conta e ordem. Ora, se o mesmo
contribuinte pode praticar duas operações – importação e posterior saída – incorrendo em duas
hipóteses de incidência distintas, que dirá quando se trata de contribuintes distintos, importador e
adquirente, justamente o caso sob análise.
Lembre-se que a recorrente, na condição de adquirente de produto estrangeiro
importado por sua conta e ordem, é equiparada a industrial, conforme art. 79 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001; assim sendo, é contribuinte do IPI, não havendo dúvidas de que as
saídas que promove em relação aos referidos produtos estão no campo de incidência do imposto.
Assim sendo, nesse ponto também nego provimento ao recurso.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
7

2.3. Recurso Extraordinário no 946.648/SC
A recorrente tenta também infirmar o auto aduzindo que:
[...] a autuação também peca ao tentar justificar a lavratura de auto de infração
contra a Recorrente com a alegação de que “o entendimento outrora adotado
pelo Juízo a quo não foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu,
recentemente, em sede de repercussão geral (Tema 906), ser constitucional a
incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
importador (fatos geradores distintos e cumulativos)”.
Vejamos como a frase da autoridade lançadora está contextualizada no Termo de
Verificação Fiscal:
[...] a única forma do interessado em ter reconhecido para si o mesmo direito,
seria pela apreciação da sua situação específica na esfera judicial, qual seja, a sua
condição de contribuinte por equiparação nos termos do inciso IX do artigo 9o do
RIPI/2010.
O que hoje não seria mais possível, tendo-se em vista que o entendimento
outrora adotado pelo Juízo a quo não foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal,
que concluiu, recentemente, em sede de repercussão geral (Tema 906), ser
constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do importador (fatos geradores distintos e cumulativos).
Como se vê, não se trata de fundamentação direta da autuação, mas sim de
colocação relativa à chance de êxito da recorrente em uma hipotética ação judicial pleiteando o
reconhecimento do direito de não recolher IPI nas saídas de produtos importados que promover.
Em síntese, trata-se de obiter dictum, e não de fundamento da autuação, como quer fazer crer a
recorrente.
Também nesse ponto nego provimento ao recurso.
2.4. Violação aos princípios da isonomia e da não cumulatividade
A recorrente argumenta, com base na decisão do STF no RE no 946.648/SC, que
[...] a isonomia entre produtos nacionais e importados é assegurada com a saída
da mercadoria do estabelecimento do importador. Sendo assim, viola isonomia a
cobrança do IPI nas etapas posteriores, como ocorre no caso concreto, no qual se
exige o IPI da Recorrente, adquirente por conta e ordem das mercadorias.
Além disso, requer o cancelamento da autuação com base na afronta ao princípio
da não cumulatividade. Nas palavras da recorrente:
Na esteira do precedente mencionado, a autuação incide em flagrante violação ao
princípio da não-cumulatividade, pois exige da Impugnante o recolhimento de IPI
na saída da mercadoria por ela promovida, sem lhe permitir o crédito do imposto
que incidiu na etapa anterior, o que torna insubsistente o lançamento fiscal.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
8
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação
de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo da isonomia ou da não cumulatividade, com
vistas a afastar a aplicação da lei tributária válida e vigente, como o são as que fundamentam a
autuação objeto destes autos, na medida em que isso implicaria apreciação da constitucionalidade
da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A apreciação do fundamento da recorrente foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, que não dispõem de competência legal para examinar
hipóteses de violação a preceitos constitucionais pelas normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das
normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário, de maneira que é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa.
Assim, voto por não conhecer do tópico recursal “II.3.2. A decisão do STF afirma que
a isonomia entre produtos nacionais e importados é assegurada com a saída da mercadoria do
estabelecimento do importador. Sendo assim, viola isonomia a cobrança do IPI nas etapas
posteriores, como ocorre no caso concreto, no qual se exige o IPI da Recorrente, adquirente por
conta e ordem das mercadorias”.
2.5. Direito ao crédito
A recorrente sustenta o cancelamento do auto de infração, pois, em seu
entendimento
[...] ainda que se admitisse, para argumentar, que a Recorrente estivesse obrigada
a recolher o IPI nas saídas dos produtos importados, por sua conta e ordem, pela
ASCENSUS, o auto de infração deveria ser cancelado (ou, quando menos,
reduzido) por não ter descontado os créditos do IPI a que a Recorrente faria jus,
em consonância com o princípio da não-cumulatividade, o que caracteriza vício
material na apuração da base de cálculo do tributo e manifesta violação ao
disposto no art. 142 do CTN e no art. 10, V, do Decreto no 70.235/1972..
Prossegue para pleitear, de maneira subsidiária, o direito aos créditos na entrada
dos produtos cuja saída foi objeto da autuação, ao argumento de que “partindo-se da premissa
fiscal de que a decisão judicial da ASCENSUS não se aplica à Recorrente, seria forçoso admitir os
créditos do IPI incidente na operação que resultou na entrada das mercadorias em seu
estabelecimento”.
Mais uma vez, não tem razão a recorrente. Vejamos.
Para análise da questão, importante analisar o desenho constitucional e legal da
não cumulatividade do IPI. Vejamos o dispositivo constitucional que trata do tema.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
9
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
IV - produtos industrializados;
[...]
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
[...]
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu art. 49, dispõe o seguinte:
Art. 49. O impôsto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o impôsto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nêle entrados.
Já a lei no 4.502/1964 dispõe o seguinte:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
impôsto relativo aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
A legislação de regência se refere a “montante cobrado”, a “pago” e a “impôsto
relativo aos produtos nêle entrados”, revelando que o método de reconhecimento de crédito
eleito pelo legislador foi o chamado “imposto-contra-imposto”, em que o creditamento se dá
sobre o valor destacado na nota fiscal.
No caso dos autos, não houve destaque de IPI nas notas fiscais emitidas pela
importadora para recorrente, justamente em virtude de decisão judicial que obteve nesse sentido.
Assim sendo, não tendo havido destaque ou recolhimento de IPI relativamente aos produtos
estrangeiros que adquiriu da Ascensus por meio de importação por conta e ordem, não há como
se reconhecer créditos à recorrente com base nessas entradas.
Nesse sentido já decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9303-011.478, de 15/06/2021, Cons. Rel. Erika Costa Camargos Autran
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR.
INSUMOS
TRANSFERIDOS
DE
UM
ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DAMESMA PJ. FALTA DO DESTAQUE DO
IMPOSTO NA NOTA FISCAL. CARÊNCIA DE PROVA
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
10
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros elementos que
comprovem o débito do imposto no remetente, indefere-se o crédito no
destinatário.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A
carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Além disso, a recorrente pede que lhe seja reconhecido, ao menos, o direito ao
crédito relativo ao valor do IPI pago no desembaraço aduaneiro. Não há como acolher a
pretensão, porque a importadora por conta e ordem – no caso, a Ascensus Trading & Logística
LTDA - também é equiparada a industrial, de maneira que é dela o direito subjetivo de se
apropriar do crédito relativamente ao IPI pago no desembaraço aduaneiro, a despeito do
provimento judicial que possui para deixar de recolher o IPI nas operações que realiza na situação
de importador por conta e ordem de terceiros. Dessa maneira, se fosse concedido à recorrente o
direito de se apropriar de crédito correspondente ao valor do IPI pago quando da importação,
haveria, potencialmente, aproveitamento de crédito tanto pela importadora quanto pela
recorrente.
Assim, também nesse ponto voto por negar provimento ao recurso.
2.6. Multa e juros de mora
Por fim, em relação à multa de ofício e aos juros exigidos por meio do auto de
infração sob discussão, a recorrente argumenta que:
De todo modo, no mínimo, seriam descabidos os acréscimos (multa e juros)
lançados pela autoridade autuante sobre o principal, tendo em vista a estrita
observância do art. 35 do RIPI (na redação vigente à época dos fatos), a teor do
art. 100, I e par. único, do CTN.
Não há como acolher tal pretensão.
Como esclarecido anteriormente, a conduta da recorrente de não destacar o IPI nas
notas fiscais de venda dos produtos estrangeiros que adquiriu por meio de importação por sua
conta e ordem não possui amparo legal, sendo descabido falar em observância do art. 35 do RIPI
para se escusar da penalidade e dos juros de mora, expressamente previstos, respectivamente, no
art. 80 da Lei no 4.502/1964 e art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996.
Também nesse ponto, nego provimento ao recurso.
3. Dispositivo
Por todo exposto, voto no sentido de:
1. Conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do tópico
recursal “II.3.2. A decisão do STF afirma que a isonomia entre produtos
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.873 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720622/2021-93
11
nacionais e importados é assegurada com a saída da mercadoria do
estabelecimento do importador. Sendo assim, viola isonomia a cobrança do
IPI nas etapas posteriores, como ocorre no caso concreto, no qual se exige o
IPI da Recorrente, adquirente por conta e ordem das mercadorias”; e
2. No mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 435
DF CARF MF
Original